Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por MARGARETH LIMA MENICUCCI no id 21159243. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto